Tribunal: TJDFT
Processo: 0745496-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0745496-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDEMIR BORGES DA SILVA IMPETRANTE: DAIANE CAMPOS ALENCAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante traga cópia integral dos autos originais, especialmente aquelas que compõem o inquérito policial, como Auto de Apreensão, Laudo Preliminar, Folha de Antecedentes Penais e tudo aquilo que já documentado. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2023 11:33:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator